Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010762-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (PACIENTE), WADNA NUNES DE SOUSA - CPF: 051.291.601-26 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES - CPF: 054.728.701-19 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR INEXISTÊNCIA DE FUNDADA RAZÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR PROXIMIDADE DOS FATOS – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a denúncia não foi oferecida até o momento, o órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências para a autoridade policial, para então propor ou não a lide penal, à luz do sistema constitucional acusatório (CF, Art.129, I ), permitindo ao juiz da causa, o qual detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5º, XXXVII), “
o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
” (STF, AgRg 168147/RJ).

É
“importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010762-75.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.ª JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE(S): WADNA NUNES DE SOUSA

TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WADNA NUNES DE SOUSA e

TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1015510-47.2023.8.11.0002), que concedeu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput,
e 35, caput, ambos

da Lei nº 11.343/2006 – (ID 167997157).

A impetrante sustenta que a fuga para o interior da residência não constitui fundada razão para a busca domiciliar, de modo que as provas seriam ilegais.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória às pacientes (ID 167997156), com documentos (ID

167997157/ ID167997158).

O pedido liminar foi indeferido (ID 168507675).

O Juízo singular prestou informações

(ID 168714272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida a nulidade do flagrante sob alegada violação domiciliar. Improcedência. Paciente que, ao avistar a guarnição da Polícia Militar empreendeu fuga para o interior de sua residência. Existência de fundadas suspeitas. Tráfico de drogas que é crime permanente e sua consumação se protrai no tempo. Paciente que, segundo relatos policiais, ainda consentiu com a busca domiciliar. Grande quantidade e variedade de drogas encontradas na residência. Inexistência de ilegalidade na mitigação da inviolabilidade domiciliar. Renitência delitiva. Pacientes beneficiadas com a prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 169483684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 3.5.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande concedeu prisão domiciliar às pacientes mediante a seguinte fundamentação:

“Vistos, etc. razão está com as partes. Observa-se que é presente a materialidade delitiva consubstanciada na apreensão da droga, assim como são também presentes os suficientes indícios de autoria. A par disso, observa-se afronta à ordem pública, não somente em função da gravidade concreta do fato, mas também, especialmente com relação à flagrada Tatiane, pelo suposto novo envolvimento com o delito, devendo, contudo, ser considerado neste ato, que nenhuma droga foi apreendida em seu poder, mas teria sido vinculada àquela encontrada em poder de Wadna. Presente, pois, a circunstância da necessidade de garantia da ordem pública. Por outro lado, observado no feito que ambas possuem filhos menores de 12 anos, este juízo comunga do entendimento das partes de ser aplicável ao caso o julgamento do STF que concedeu HC coletivo à mães em tal situação. Destarte, concedo prisão domiciliar a ambas as flagradas, determinando a expedição dos atos necessários.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - fls. 104/107 – ID 167997158 )

Em 2.6.2023, o i. 2ª Promotoria de Justiça Criminal requisitou a realização de diligências complementares, nos autos de Inquérito Policial nº 1019489-17.2023.8.11.0002.

Em 12.6.2023, a autoridade policial apresentou “
os documentos [...] referentes as diligências requisitadas em Cota Ministerial
” e solicitou “
dilação de prazo de 10 dias para enviar o relatório da O.S n. 2023.9.17564
” (André Rigonato, delegado de Polícia – PJE nº 1019489-17.2023.8.11.0002).

Em 13.6.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à “
dilação de prazo para conclusão do Inquérito Policial
” (Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - PJE nº 1019489-17.2023.8.11.0002).

O pedido de dilação de prazo está pendente de apreciação pelo Juízo singular (PJE nº 1019489-17.2023.8.11.0002).

Pois bem.

Extraem-se dos autos que os policiais militares Paulo Lucas Souza Pinto e Elber Souza da Silva, durante rondas pelo bairro Portal dos Imigrantes, no município de Várzea Grande/MT, avistaram
WADNA NUNES DE SOUSA [paciente],
em via pública, em frente a uma residência, que tentou entrar no referido local ao visualizar a viatura, razão pela qual os policiais deram ordem de parada para realizar a abordagem; em ato contínuo, os policiais militares [Paulo Lucas Souza Pinto e Elber Souza da Silva] sentiram forte odor de maconha, momento em que
WADNA NUNES DE SOUSA
começou a chorar e dizer que tinha drogas guardadas em sua residência; com autorização da paciente
WADNA NUNES DE SOUSA,
procederam a busca domiciliar e apreenderam, em um dos quartos da residência, 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de íons de borato [presentes no ácido bórico], 98,89g (noventa e seis gramas e oitenta e nove centigramas) de éter alcoolizado e 13 (treze) porções com peso total de 8,120kg (oito quilogramas e cento e vinte gramas) de maconha, que estavam armazenados no interior de um tambor de cor azul (Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.169265 e Laudo Pericial nº. 311.3.10.9067.2023.113235-A01 – PJE nº 1015510-47.2023.8.11.0002); na sequência,
WADNA NUNES DE SOUSA informou que sua amiga TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES havia lhe pedido
para guardar a droga apreendida; efetuadas diligências no bairro Costa Verde,
TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES
foi localizada pelos policiais militares [Paulo Lucas Souza Pinto e Elber Souza da Silva] e confirmou que agiu a mando do seu namorado Emerson Paes dos Santos (ID 167997158 - fls. 18/21).

Anote-se que o c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

E
m consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia não foi oferecida até o momento, de modo que o órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências para a autoridade policial, para então propor ou não a lide penal, à luz do sistema constitucional acusatório (CF, Art.129, I, permitindo ao juiz da causa, o qual detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5º, XXXVII), “
o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
” (STF, AgRg 168147/RJ – Relator: Min. Luiz Fux – 29.4.2019).

É
“importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] - 3.11.2021).

Nesse quadro, em juízo de aparência, a legalidade da diligência policial deve ser auferida pelo juiz da causa, a atrair a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315, § 1º), ao se considerar a expressiva quantidade [
8,120kg]
de maconha apreendida na residência da paciente WADNA NUNES DE SOUSA (STJ, AgRg no HC nº 672848/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 14.9.2021) e a reiteração criminosa da paciente TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES, a qual registra ações penais por tráfico de drogas (PJE nº 1030547-51.2022.8.11.0002) e por receptação e desobediência (PJE nº 1031544-34.2022.8.11.0002).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão domiciliar das pacientes por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023